Tribunal: TJSP
Processo: 2004568-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Gratuidade de justiça. Documentação suficiente à demonstração de parcial impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Recorrente que não comprova integralmente sua insuficiência financeira. Deferimento da gratuidade de forma parcial, nos termos do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. Inteligência da súmula 481 do STJ. Medida liminar.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Gratuidade de justiça. Documentação suficiente à demonstração de parcial impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Recorrente que não comprova integralmente sua insuficiência financeira. Deferimento da gratuidade de forma parcial, nos termos do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. Inteligência da súmula 481 do STJ. Medida liminar. Requerimento sequer analisado em primeiro grau. Inviabilidade de apreciação nesta sede, sob pena de indevida supressão de instância. Decisão reformada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.